Tribunal: TJPA
Processo: 0012733-12.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. DESOBEDIÊNCIA NÃO CONSTATADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Logo, em não havendo o descumprimento, razão não haveria para a imposição de multa e de sua majoração. No entanto, atento aos riscos de os condôminos do agravado sofrerem acidentes sérios diante das falhas existentes no imóvel, a Turma julgadora decidiu por ordenar o cumprimento da tutela antecipada reparatória no prazo de 90 (noventa) dias, com multa de R$4.000,00 (quatro mil reais) por dia até o limite de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em caso de descumprimento, contados a partir do termo ad quem concedido.2.Percebe-se, portanto, que a decisão do juízo de origem (objeto do agravo de instrumento n° 0040117-56.2011.8.14.0301) que majorou a multa ao nível de R$4.000,00 (quatro mil reais) por dia até o limite de R$500.000,00 (quinhentos mil reais) foi entendida como não descumprida, tendo em vista a não assinalação do prazo para o cumprimento do decisório que lhe antecedeu e que lhe serviu de pressuposto.3.Acontece que a decisão ora agravada se assentou no não descumprimento daquela para majorar novamente a multa e determinar o bloqueio de valores. Logo, diante desse quadro, o bloqueio determinado e a fixação da multa não tem como subsistir, haja vista que o pressuposto utilizado para o decisório agravado deixou de existir.4.Em verdade, no caso, a multa que deve prevalecer (e o prazo para o cumprimento da tutela antecipada) é a decidida no agravo de instrumento n° 0040117-56.2011.8.14.0301, devendo o juízo de origem verificar se ela foi efetivamente cumprida e eventualmente proferir as medidas necessárias visando o seu adimplemento.5.Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª Turma de Direito Privado
Gabinete do Des. José Maria Teixeira do Rosário